Tribunal: TJSP
Processo: 1003235-72.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano Moral – Deputado Estadual - Dossiê contendo nomes de supostos integrantes de grupo "Antifascista" ou "Antifa" – A busca de identificação pelas redes sociais de responsáveis por alegados "ataques criminosos e terroristas", para informar às autoridades competentes para investigação, em princípio, não destoa da lícita atuação parlamentar, sejam integrantes do chamado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano Moral – Deputado Estadual - Dossiê contendo nomes de supostos integrantes de grupo "Antifascista" ou "Antifa" – A busca de identificação pelas redes sociais de responsáveis por alegados "ataques criminosos e terroristas", para informar às autoridades competentes para investigação, em princípio, não destoa da lícita atuação parlamentar, sejam integrantes do chamado movimento "Antifa brasileiro" ou de qualquer outro movimento de conotação política ou não. A questão central é o uso da violência contra pessoas e bens para expressar sua opinião, o que não é tolerado pela Constituição Federal – Requerido que nega ter sido o responsável pela distribuição ou divulgação do "dossiê" anexado aos autos, que seria anterior à sua iniciativa de elaboração de uma lista entregue a autoridades, e apresenta referências a existência de um dossiê mais antigo - Inexistência de prova de que réu indevidamente expôs a autora, pela divulgação de dados pessoais ou sua vinculação a atos de violência - Improcedência da ação - Recurso provido.